Tribunal: TJMT
Processo: 1005995-54.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005995-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GRACIELA SANTOS MACIEL - CPF: 668.009.191-87 (RECORRENTE), KERLLEY SAMARA MACEDO BEZERRA MARTINS - CPF: 691.534.261-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.NULIDADE DASENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADA
. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
ESTADO DE MATO GROSSO. LEI 600/2017.
HIPÓTESE PREVISTA EM LEI. PRAZO RESPEITADO. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
PROFISSIONAL DA AREA DA EDUCAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. ADICIONAL INDEVIDO.
FGTS.
DIREITO NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Nulidade de atos processuais.

Quando a
sentença

apresenta
as
razões

jurídicas
e
fáticas
do
convencimento
do
juízo
,
não

há

nulidade
. A
sentença
no
presente

caso

possui

fundamentos

suficientes
, pois
constou
que
o

contrato

temporário
é
valido

por

não

ter

ultrapassado
o tempo
limite
da lei e,
consequentemente
, o
servidor

não

tem

direito

ao
FGTS.
Constou

também
que
o

adicional
de
insalubridade

não
é
devido

por

ausência
de
prova
e
previsão
legal.
Preliminar

rejeitada
.

2.
Cerceamento de defesa.
O juiz pode julgar antecipadamente o pedido se não for necessária a fase instrutória.

Não

há

nulidade

quando
o
processo
é
julgado

antecipadamente
e
os

fatos
que se
pretende

esclarecer
com
prova
pericial
não

podem influenciar o resultado do

julgado
,
porquanto
a
matéria

controvertida
é
exclusivamente
de
direito
(N.U 1045887-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024, publicado no DJE 18/10/2024).
Independentemente da perícia e de eventual trabalho em local insalubre, a parte reclamante não tem direito ao adicional de insalubridade por ausência de previsão legal, conforme será
mais bem
abordado em tópico próprio.
Nulidade

rejeitada
.

3.
Contrato

público
de
trabalho

temporário
.
O
ente

público

pode

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do interesse
público
,
desde
que:
a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
(STF,
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral nº658026/MG,
tema
612).

4.
Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

O
s

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso
são

regidos
pela Lei Estadual
nº
600/2017.
É
permitido
o
contrato

temporário
dos
profissionais
da
área
de
educação

pelo

prazo
de12meses
,
admitindo

uma

prorrogação
de 12 meses,
totalizando
a
possibilidade
de 24 meses de
contrato

temporário

(art. 2º,
inciso
IV, e 11
,
i
nciso
II, §2º)
.

O
trabalho
de
Apoio
Adm. Educacional Elementar
pelo

prazo
de 21 meses
(2022 e 2023)
,
já

incluindo
o
lapso
de
prorrogação
,

possui

natureza

temporária
, pois
possui

previsão
legal e
obedeceu

aos

prazos

estabelecidos

na

legislação

vigente
. O
juiz
de
primeiro

grau

assim

manifestou
:
"
Portanto
,
inexistindo

desvirtuamento
dos
contratos
,
vê
-se que
o

reclamado

respeitou

os

limites

legais
, visto que a
contratação

foi

feita
com base no
permissivo
do art. 37, IX, da CF/88,
sem

ofensa

ao
art. art. 37, § 2º, da Carta Maior."

5.
FGTS.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS (STF, Tema 916).

Porém,
sendo
válido
o contrato temporário
, a verba não é devida. A sentença recorrida constou expressamente:
"
Assim,
trata
-se de
contrato

temporário

plenamente

válido
, o qual
não

tem

natureza

trabalhista
, de modo que a
parte

reclamante

não

tem

direito

ao

depósito
do FGTS"

6.
Adicional de insalubridade.
Os servidores públicos do Estado de Mato Grosso da área da educação possuem regime estatutário próprio estabelecido pela Lei Complementar do Estadual nº 50/1998, que não possui previsão de adicional de insalubridade e, mais do que isso, veda o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba representativa ou qualquer outra espécie remuneratória ao subsídio (art. 44). Portanto, estes servidores não se beneficiam do direito de adicional previsto em lei geral, visto que a aplicação analógica é vedada pelo princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública (art. 37 da CF), mesmo que seja com o objetivo de proporcionar a isonomia entre os trabalhadores (Súmula 37 do STF). Em razão da especialidade, não se aplicam ao caso concreto a LCE nº 4/1990, a LCE 502/2013 e a Lei 8.563/2006 (N.U 1054795-50.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024,
publicado
no DJE 15/08/2024).
Em situações de similitude
: N.U 1011453-71.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024, N.U 1011591-38.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024, N.U 1015935-12.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024 e N.U 1048324-18.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024). O juiz de origem bem elucidou a matéria
"Portanto, diante da ausência de regulamentação no âmbito da norma regulamentadora da carreira dos profissionais lotados no setor da educação estadual acerca do pagamento do adicional de insalubridade, e da não comprovação dos fatos alegados por meio de perícia técnica, a parte autora não faz jus ao recebimento do referido adicional."

6.
Recurso conhecido e
não provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1005995-54.2024.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
GRACIELA SANTOS MACIEL

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

GRACIELA SANTOS MACIEL

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que
trabalhou
para a
parte

requerida

em
regime
temporário

nos

anos
de 2022 e 2023.
Requereu
o
pagamento
de FGTS,
férias
com
adicional

constitucional
e
adicional
de
insalubridade
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
:

"Vistos etc.
Trata
-se de
ação

ordinária
de
cobrança

proposta

por
GRACIELA SANTOS MACIEL
em

desfavor
do ESTADO DE MATO GROSSO.
Deste
modo,
pleiteia
a
declaração
de
nulidade

contratual
,
bem

como
, o
pagamento

retroativo
do FGTS,
Férias

Proporcional
+ 1/3
Constitucional
e o
Adicional
de
Insalubridade

em

grau

médio
do
período
de 03/2022 a 12/2023.
Citado
, o
reclamado

quedou
-se
inerte
.
Contudo
,
não

são

aplicados

os

efeitos
da
revelia
contra a Fazenda Pública, tendo
em
vista
a

indisponibilidade
dos
direitos
do
ente

estatal
(CPC, art. 345, II). É o
relatório
. DECIDO.
Inicialmente
,
destaca
-se que
o

deslinde
da
presente
causa
não

depende
da
realização
de
audiência

instrutória
e
nem
da
produção
de
outras

provas
,
além

daquelas

já

constantes

nos
autos. Assim,
atento

aos

princípios
da
economia
e
celeridade

processuais
, o
processo

está

apto
para
julgamento

antecipado
da
lide
(art. 355, I, do CPC). Quanto à
prescrição
, a
jurisprudência
é no
sentido
de que
não

incide
a
prescrição

sobre
o
fundo
de
direito

em

obrigação
de
trato

sucessivo
, mas
apenas

sobre
as
prestações

vencidas
antes do
quinquênio
anterior à
propositura
da
ação
,
nos

termos
do art. 1º do
Decreto
nº 20.910/32 e da
Súmula
nº 85 do STJ.
Ultrapassado
o
prazo

quinquenal
,
verifica
-se
a

ocorrência
da
prescrição

em

relação

às

diferenças

salariais

anteriores
a 30/01/2019,
haja
vista que a
ação

foi

distribuída
no
dia
30/01/2024. Da
análise
dos autos,
vê
-se que
não

houve
a
prorrogação

sucessiva
do
contrato

temporário
da
parte

autora
,
pertinente

ao

período

compreendido
entre 03/2022 a 12/2023,
não

contemplando
,
assim
, o
ciclo

anual
,
por

exemplo
,
situação
que
descaracterizaria
a
finalidade

estabelecida
pela Carta Magna para
os

contratos

por
tempo
determinado
, que
visam

atender
à
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
,
nos

termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal. Vale
ressaltar
que a
contratação

temporária
NÃO
excedeu
o
prazo

previsto

na
Lei
Complementar
nº 600/2017, a saber: Art. 2º
Considera
-se
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
: (...) XII -
prestação
de
serviços

essenciais

ou

urgentes
,
caso
as
vagas

ofertadas

em
concurso
público

não

tenham

sido

completamente

preenchidas
; (
grifei
) Art. 11 As
contratações
de
pessoal

por
tempo
determinado

observarão
o
prazo

máximo
de: (...) IV - 36 (
trinta
e seis) meses,
nos

casos
dos
incisos
VII e XII do art. 2º
desta
Lei
Complementar
. (
grifei
)
Necessário

ressaltar
, que a Lei
Complementar
nº 719, de 24 de
março
de 2022,
alterou
o
artigo
11 da Lei
Complementar
nº 600/2017,
ou

seja
, o
prazo

máximo
da
contratação

pertinente

ao

técnico
de
administrativo

educacional
para 48 (
quarenta
e
oito
) meses: Art. 11 (...) I - 06 (seis) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
I, III, XI e XIII do art. 2º
desta
Lei
Complementar
; II - 12 (doze) meses,
nas

hipóteses

previstas
no
inciso
II, VI, VIII e IX do art. 2º;
nos

incisos
I, II e IV do art. 4º e no art. 6º
desta
Lei
Complementar
; III - 24 (
vinte
e
quatro
) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º e no art. 3º para
professores

visitantes
e
pesquisador

estrangeiro
; (...) § 1º (...) § 2º
Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações

temporárias
,
os

prazos

estabelecidos

poderão
ser
prorrogados
: I -
por

igual

período

nas

situações

previstas

nos

incisos
I, II e III do caput
deste

artigo
; II -
até
o
limite

máximo
de 48 (
quarenta
e
oito
) meses
nas

situações

previstas
no
inciso
IV do caput
deste

artigo
. Da
mesma
forma, que
referente
a
contratação
de 03/2022 a 12/2023,
ocorreu

dentro
da
periodicidade

máxima
, qual
seja
, de 48 (
quarenta
e
oito
) meses,
traduzindo
o
contrato

dentro
da
legalidade
,
não
tendo a
reclamante

direito

ao

recolhimento
do FGTS.
Importante
registrar que a Lei
Complementar
nº 719, de 24 de
março
de 2022, que
alterou

dispositivos
da Lei
Complementar
nº 600/2017,
não

alcança

situações

já

consolidadas
, sob
pena
de
afrontar

aos

princípios

básicos
de
direito
intertemporal
previstos

nos
art. 5º, XXXVI, da
Constituição
Federal e art. 6º da LINDB. Assim, a
Constituição
Federal
prevê

expressamente
,
como

regra
, a
necessidade
de
prévia

aprovação

em
concurso para o
provimento
dos cargos
públicos
e
excepciona
a
referida

regra

ao

tratar
de cargos de
provimento

em

comissão

declarado

em
lei. Nesse
sentido
,
os

casos
de
contratação
de
natureza

temporária

deverão

ocorrer

por
tempo
determinado
, com
fundamento
no
excepcional
interesse
público
,
cuja

contratação

integrará
o regime
jurídico

administrativo
especial, tendo
em
vista
sua

caracterização

precária
e
diversa
da
contratação

por

meio
de concurso
público

ou

estatutário
.
Portanto
,
inexistindo

desvirtuamento
dos
contratos
,
vê
-se que
o

reclamado

respeitou

os

limites

legais
, visto que a
contratação

foi

feita
com base no
permissivo
do art. 37, IX, da CF/88,
sem

ofensa

ao
art. art. 37, § 2º, da Carta Maior. Assim,
trata
-se de
contrato

temporário

plenamente

válido
, o qual
não

tem

natureza

trabalhista
, de modo que a
parte

reclamante

não

tem

direito

ao

depósito
do FGTS. Nesse
sentido
é a
jurisprudência
do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REGIME DE DIREITO PÚBLICO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. AUSÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. DISCUSSÃO SOBRE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. 1. No
caso

concreto
, a
suposta

nulidade
da
contratação
,
em

razão
da
ausência
de
prévio
concurso
público
,
foi

expressamente

afastada

pelas

instâncias

ordinárias
,
constando
do
acórdão

recorrido
que
inexiste
;
nulidade
do
contrato
. Por outro
lado
, a
contratação

por
tempo
determinado
para
atender
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
,
na
forma da lei, é
autorizada

constitucionalmente
(art. 37, IX). Se o
vínculo

existente
entre o
contratado
e a
Administração
Pública
não

estabelece
o
direito

ao
FGTS (regime de
direito

público
), e se
não

há

declaração
de
nulidade
da
contratação
(
na
forma
prevista
no art. 19-A da Lei 8.036/90),
não

há

falar

em

direito

ao

depósito
do FGTS. 2. O
reexame
de
matéria
de
prova
é
inviável

em

sede
de
recurso
especial (
Súmula
7/STJ). 3.
Agravo
regimental
não

provido
. (STJ -
AgRg
no
REsp
: 1370668 MG 2012/0217156-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de
Julgamento
: 13/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
20/08/2013) (
grifei
) No
mesmo

sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recursal

Única
– TJMT: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI ESTADUAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No
presente

caso
, a
Reclamante
,
ora

Recorrida

em

sua

inicial

informa
que
manteve

vínculo
com o Estado de Mato Grosso,
na

modalidade
de
contrato

temporário
, no cargo de
Professora
, no
período
de 12/2021 a 12/2022;
conforme
se
verifica
no Portal do
Servidor

retirado
do site do Estado de Mato Grosso pela
autora
,
razão
pela qual
pleiteia
o
recebimento
de FGTS. 2. Em que
pese

a

autora

em

suas

razões

recursais
alegar que a
contratação

temporária

perdurou

até
o
ano
de 2023,
verifico
que
na

petição

inicial

não

foi

apresentada

esta

argumentação
, tendo
em
vista que
o

pedido

foi

específico

quanto

ao

período

pleiteado
, qual
seja
, o
período
de 12/2021 a 12/2022. 3. A
respeito
da
contratação

por
tempo
determinado

pelo
Poder
Executivo
do Estado de Mato Grosso,
eis
o que
dispõe

os

artigos
2º,
inciso
IV, e
artigo
11,
inciso
II e §2º, da Lei
Complementar
n. 600 de 19.12.2017, in
verbis
: Art. 2º
Considera
-se
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
: (...) IV -
admissão
de
professores

substitutos

ou

professores

visitantes
, inclusive
estrangeiros
, pela: a)
Fundação

Universidade
do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; b)
Secretaria
de Estado de
Educação
,
Esporte
e Lazer - SEDUC (...) Art. 11 As
contratações
de
pessoal

por
tempo
determinado

observarão
o
prazo

máximo
de: (...) II - 12 (doze) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
II, IV, V, VI e VIII do art. 2º;
nos

incisos
I, II e IV do art. 4º e no art. 6º
desta
Lei
Complementar
; (...) § 2º Apenas
os

prazos

estabelecidos

nos

incisos
I, II e III
deste

artigo

admitem

prorrogação
,
por

igual

período
,
desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação
. 4. Desta forma,
verifico
que
o

contrato

temporário
da
autora

não

extrapolou
o
prazo

máximo
de 12 (doze) meses,
prorrogado

por

mais

uma

vez
,
pelo

mesmo

período
,
previsto
no
artigo
11,
inciso
II, §2º, da Lei
Complementar
nº 600, de 19 de
dezembro
de 2017. 5. Ante
ao

teor
do
Oficio
de
nº
86/2017 – CPC/NFDTIPI,
como
o
caso

em

análise

não
se
trata
de interesse
público
que
envolve

matéria
de
saúde

ou
de partes
incapazes
,
não

foi

colhida

manifestação
do
Ministério
Público. 6. A
sentença
que
julgou

improcedente
a
pretensão

inicial
,
não

merece

reparos
e
deve
se
mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. A
súmula
do
julgamento
serve de
acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95. 7.
Recurso

improvido
. (...) (N.U 1070017-92.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE 13/07/2023) (
grifei
) O
artigo
19-A, da Lei nº 8.036/1990,
dispõe
que: É
devido
o
depósito
do FGTS
na

conta

vinculada
do
trabalhador

cujo

contrato
de
trabalho

seja

declarado

nulo

nas

hipóteses

previstas
no art. 37, § 2º, da
Constituição
Federal,
quando

mantido
o
direito

ao

salário
. Desta forma,
não

logrando
o
reclamante

em

comprovar

a

existência
de
nulidade

na

contratação

temporária
,
não

faz
jus
ao

recebimento
de FGTS.
Outrossim
, com
relação

às

férias
e o
terço

constitucional
, o STF,
ao

apreciar
o
tema
551 da
repercussão

geral
,
negou

provimento

ao

recurso

extraordinário
e
fixou
a
seguinte

tese
: "
Servidores

temporários

não

fazem
jus a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, salvo (I)
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou
(II)
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
". (
grifei
) Por se
tratar
de
servidor

temporário
,
aplica
-
se a

tese

fixada
no
recente
Tema 551 do STF,
assim

ementado
: "
Servidores

temporários

não

fazem
jus a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, salvo (I)
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou
(II)
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
”. (STF,
Plenário
, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio,
Redator
para o
acórdão
Min. Alexandre de Moraes;
Sessão
Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020). (
grifei
) A Carreira dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso é
disciplinada
pela LC nº 50/1998, que,
em

seus

artigos
54, 55 e 56,
dispõe
: Art. 54 O professor e
os

demais

profissionais

em

efetivo

exercício
do cargo
gozarão
de
férias

anuais
: I - de 45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
para o professor, a saber: (Nova
redação
dada pela LC 104/02) a) 15 (quinze)
dias
no
término
do 1°
semestre

previsto
no
calendário
escolar; (
Acrescentado
pela LC 104/02) b) 30 (
trinta
)
dias
no
encerramento
do
ano

letivo
de
acordo
com o
calendário
escolar.
Acrescentado
pela LC 104/02) II - de 30 (
trinta
)
dias
para
os

demais

Profissionais
da
Educação

Básica
, de
acordo
com
a

escala
de
férias
. (...) Art. 55 Independente de
solicitação
,
será

pago

aos

Profissionais
da
Educação

Básica
,
por

ocasião
das
férias
, um
adicional
de 1/3 (um
terço
) da
remuneração
,
correspondente

ao

período
de
férias
. Art. 56
Aplica
-se
aos

servidores

contratados

temporariamente
,
nos

termos
do art. 79
desta
lei
complementar
, o
disposto

nesta

Seção
. (Nova
redação
dada pela LC 104/02) (
grifei
) Logo, o
artigo
55, da
referida
Lei Estadual,
dispõe
que
deverá
ser
pago
o
adicional
de 1/3 (um
terço
) da
remuneração
,
correspondente

ao

período
de
férias
,
independente
de
solicitação
.
Portanto
,
considerando

a

expressa

previsão

em
lei
estadual

sobre
o
direito

às

férias
e
ao

terço

constitucional
,
aplica
-se
ao

caso
o
entendimento

consolidado

na

tese

fixada
no
recente
Tema 551 do STF, de modo que
o

reclamante
, de
fato
,
faz
jus
ao

pagamento
de tais
verbas
. A
propósito
: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS E TERÇO CONSTITUCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL TEMPORÁRIO – NÃO COMPROVA RENOVAÇÃO SUCESSIVA - PROFESSOR – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – DIREITO À FÉRIAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Ainda
que as
renovações

sucessivas

não

tenham

sido

comprovadas
para fins de
recebimento
do FGTS, o
fato

não

afasta
o
seu

direito

ao

recebimento
de
férias

anuais

remuneradas
,
acrescidas
de no
mínimo
1/3 (um
terço
).
Recurso

conhecido
e
provido
. (TJMT - N.U 1000288-65.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
20/03/2023,
Publicado
no DJE 24/03/2023) (
grifei
)
Não

merece

acolhimento
o
pedido

quanto

ao

recebimento
das
férias
,
eis
que de
acordo
com
os

documentos

apresentados
, 139871464 e 139871469.
Já

em

relação

ao

direito

a

implementação
do
adicional
de
insalubridade

em

grau

médico
(20%)
sobre

salário
base,
bem

como

pagamento

retroativo

referente

aos

últimos
05 (
cinco
)
anos

anteriores
à
propositura
da
presente

demanda

até

a

efetiva

incorporação
,
também
,
não

há

razão
a
parte

autora
. A
parte

autora
relata que
exerce
o cargo “APOIO ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30” com
função

na
“
preparação
e
distribuição
da
alimentação
escolar;
desempenhando

atividade
de
cozinheira
”,
expondo
-se
ao

calor

excessivo
.
Alega
que a
função

exercida
é
considerada

atividade

insalubre
, e,
portanto
, é
suficiente
a
lhe

garantir
o
adicional
de 20% (
grau

médio
)
sobre

vencimento
base, com
fulcro
no
disposto
no
artigo
7º, XXIII, da
Constituição
Federal, e art.189, art. 190, art. 191, art.192 da CLT, e de
acordo
com as Normas
Regulamentadoras
(NR – 15). Por outro
lado
,
compulsando

detidamente

os
autos,
verifico
que a
Requerente
,
na

peça

inicial
,
não

comprovou

laborar

em

contato

permanente
com
substâncias

nocivas
à
saúde
,
acima
dos
limites
de
tolerância

fixados

em

razão
da
natureza
, da
intensidade
e do tempo de
exposição

aos

seus

efeitos
, que
ensejem

a

aplicação
do
grau

médio
(20%) de
insalubridade
. Nesse
sentido
,
esclareço
que
em

âmbito

estadual
, o
adicional
de
insalubridade

tem

caráter

indenizatório
, se
traduzindo

em

uma

verdadeira

gratificação

em

razão
do local
onde

são

exercidas
as
atividades

desempenhadas

pelo

servidor
.
Saliente
-se,
também
, que a
requerente

não

comprovou

laborar

em

contato

permanente
com
substâncias

nocivas
à
saúde
,
acima
dos
limites
de
tolerância

fixados

em

razão
da
natureza
, da
intensidade
e do tempo de
exposição

aos

seus

efeitos
, que
ensejem

a

aplicação
do
grau

médio
(20%) de
insalubridade
. O
próprio

exame

técnico

simplificado
,
utilizado

como

prova

emprestada
,
concluiu
que “a
requerente

não

preenche

os

critérios
do
anexo
nº 14 da NR 15 ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES,
referente
as
atividades

laborais
que
possuem

envolvimento
com
os

agentes

biológicos
para o
recebimento
do
adicional
de
insalubridade
” (Num. 138896887 dos autos n. 1017045-14.2023.8.11.0001). Nesse
sentido
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO ATUAL AOS AGENTES INSALUBRES – ADICIONAL INDEVIDO – PROVA TÉCNICA QUE DECLARA SITUAÇÃO PREEXISTENTE (
grifei
) – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A
Jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido
de que “o
pagamento
de
adicional
de
insalubridade

ou

periculosidade

está

condicionado

ao

laudo
que
prova

efetivamente
as
condições

insalubres

ou

perigosas
a que
estão

submetidos

os

servidores
, de modo que
não

cabe

seu

pagamento

pelo

período
que
antecedeu
a
perícia
e a
formalização
do
laudo

comprobatório
,
devendo
ser
afastada
a
possibilidade
de
presumir

insalubridade

em

épocas

passadas
,
emprestando
-se
efeitos

retroativos
a
laudo

pericial

atual
” (
grifei
) (STJ - PUIL 413/RS - Rel. Min.
Bendito
Gonçalves,
DJe
de 18/4/2018). (TJ-MT Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
- AC: 00019483220188110044, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, J. 04/07/2023, DJE. 17/07/2023)
Portanto
,
diante
da
ausência
de
regulamentação
no
âmbito
da norma
regulamentadora
da
carreira
dos
profissionais

lotados
no
setor
da
educação

estadual

acerca
do
pagamento
do
adicional
de
insalubridade
, e da
não

comprovação
dos
fatos

alegados

por

meio
de
perícia

técnica
, a
parte

autora

não

faz
jus
ao

recebimento
do
referido

adicional
. Diante do
exposto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido

formulado

na

inicial para condenar o reclamado a pagar à parte

autora

terço

constitucional

calculados

sobre
30 (
trinta
)
dias
,
referentes

aos

períodos

aquisitivos

efetivamente

trabalhados
e
não

atingidos
pela
prescrição

quinquenal
,
deduzindo
as
verbas

eventualmente

já

pagas
, com as
atualizações

na
forma dos
temas
810 e 1170 do STF,
tema
905 do STJ e EC 113/2021,
respeitando
o
teto
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública,
extinguindo
o
processo
, com
resolução
de
mérito
,
nos

moldes
do art. 487, I, do Código de
Processo
Civil. Para fins de
apuração
do valor,
deve
a
parte

autora

trazer
o
demonstrativo
do
cálculo

nos

exatos

termos
da
sentença
. Sem
condenação

em

custas
e
honorários
(
artigos
54 e 55, da Lei
nº
9.099/95, c/c
artigo
27, da Lei
nº
12.153/09).
Consoante
o
disposto
no art. 40 da Lei
nº
9.099/95,
submeto
o
presente
à
apreciação
do MM. Juiz de
Direito
. Larissa Laura Barros Pinto Cerqueira da Silva
Juíza

Leiga
SENTENÇA Vistos etc.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do art. 40, da Lei
nº
9.099/95.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
. P. I. C
. Cuiabá
(MT), data
registrada
no
sistema
. Érico de Almeida Duarte Juiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que: a) a
sentença
é
nula

por

deficiência
de
fundamentação
; b)
há

cerceamento
de
defesa

por

ter-lhe

sido

impedido
de
produzir

prova

pericial
; e c) o
contrato

temporário

deve
ser
declarado

nulo

diante
das
sucessivas

prorrogações
.
Requereu o provimento do recurso para condenar a parte

requerida
no
pagamento
de FGTS e
Adicional
de
Insalubridade
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 250157744/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025